Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-39.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001360-39.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES

APELADO: LUIZ TADEU RIBEIRO DA SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO ANTERIOR À CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO PELO MUNICÍPIO. TRANSMUDAÇÃO PARA O ESTATUTÁRIO. LICENÇA-PRÊMIO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DIREITO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA SELIC. EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA OPORTUNIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8001360-39.2023.8.05.0153, julgou procedente a ação condenando o Município acionado a pagar indenização referente a licenças-prêmio não gozadas.

2 – É incontroverso que os apelados foram admitidos sob o regime celetista nos anos de 1982/1983, sem concurso e com a promulgação da Constituição de 1988, atingiram a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, pois estavam em exercício no mesmo ente público há mais de cinco anos (ID’s 85328982 e seguintes).

3 – No âmbito do Município de Livramento de Nossa Senhora, sobreveio a Lei Municipal n.º 844/1991 que instituiu Regime Jurídico Único de natureza estatutária, dispondo em seu art. 1º que o regime jurídico único dos servidores do Município e de suas entidades é o estatutário, e no art. 2º que servidores são aqueles legalmente investidos em cargos públicos. Com a instituição da referida legislação e a vedação constitucional à coexistência de regimes para o mesmo Ente Federado (art. 39 da CF), os servidores estabilizados passaram a submeter-se ao estatuto local, com direitos e deveres próprios dos ocupantes de cargos públicos.

4 – A alegação municipal de inexistência de transmutação automática não subsiste diante do comando constitucional e da opção legislativa local pelo regime único, que absorveu os servidores em exercício, preservadas as situações jurídicas constituídas, à luz do art. 5º, XXXVI, da CF.

5 – Destarte, a Lei Municipal n.º 844/1991 assegura licença-prêmio aos servidores efetivos, em seu art. 102, estabelecendo que após cada quinquênio ininterrupto de exercício o servidor fará jus a três meses de licença remunerada, permitindo a conversão em pecúnia (art. 105).

6 – O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é obrigação da Administração Pública indenizar o servidor aposentado pela licença-prêmio não usufruída em face da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, independentemente da existência ou não de requerimento administrativo.

7 – Comprovado o vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, bem como que o mesmo deixou de gozar um período de licença-prêmio quando em atividade, o direito à conversão em pecúnia se convalida através da aposentadoria.

8 – As teses recursais do Município não procedem. Inexiste violação às Súmulas Vinculantes 37 e 43, tampouco ao art. 37, II, da CF, pois não se está criando vantagem por isonomia nem provendo cargo sem concurso, mas apenas aplicando a lei municipal vigente a servidores submetidos ao Regime Jurídico Único.

9 – Quanto ao marco temporal, o Douto Magistrado de Primeiro Grau não reconheceu direito a licença-prêmio antes da vigência da Lei nº 844/1991, mas apenas admitiu o cômputo do tempo de serviço para fins de quinquênio, hipótese que encontra respaldo na jurisprudência.

10 – A aplicação da SELIC como índice único de atualização e juros observa corretamente a EC nº 113/2021.

11 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001360-39.2023.8.05.0153, originária da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora – BA, apelante MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA – BA, apelados LUIZ TADEU RIBEIRO DA SILVA, MARCOLINO DA CRUZ SILVA, ZENEIDE ALVES CORDEIRO, ELISABETH MARIA DE OLIVEIRA, EDMUNDO JOAQUIM DA SILVA, RENATO JOSÉ ALVES e MILTON CAYRES ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III